Tribunal: TJSP
Processo: 2020434-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à Execução, em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que afastou a tese da essencialidade dos bens, e, por conseguinte, face à possibilidade de expropriação, determinou que a parte exequente informe expressamente qual ato requer seja realizado em relação ao imóvel de matrícula no 43, em quinze dias. Embargos declaratórios opostos pelos

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à Execução, em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que afastou a tese da essencialidade dos bens, e, por conseguinte, face à possibilidade de expropriação, determinou que a parte exequente informe expressamente qual ato requer seja realizado em relação ao imóvel de matrícula no 43, em quinze dias. Embargos declaratórios opostos pelos agravantes. Omissão e Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.